Tribunal: TJSP
Processo: 0005791-14.2002.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Extinção do feito, nos termos do art. 485, III, do CPC – Irrazoabilidade - Ausência de requerimento da executada – Infringência à súmula 240 do STJ – Extinção afastada, autorizado o prosseguimento do feito – Precedentes - Recurso provido.